Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-36.2020.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Mandado de segurança. Servidora Municipal de Caraguatatuba que cumula dois cargos de professora. Para fins de pontuação, pretensão de contagem do tempo de serviço em que esteve afastada de uma das funções para laborar na função gratificada de "Professor Coordenador Pedagógico". Possibilidade de utilização do período prestado em funções vinculadas ao magistério. Artigo 67, § 2o, da Lei no

Ementa:
Mandado de segurança. Servidora Municipal de Caraguatatuba que cumula dois cargos de professora. Para fins de pontuação, pretensão de contagem do tempo de serviço em que esteve afastada de uma das funções para laborar na função gratificada de "Professor Coordenador Pedagógico". Possibilidade de utilização do período prestado em funções vinculadas ao magistério. Artigo 67, § 2o, da Lei no 9.934/1996, com a redação dada pela Lei no 11.301/2006. Concessão da ordem mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recursos improvidos.